Tribunal: TJPA
Processo: 0003420-16.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003420-16.2010.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INSATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DE 2% (ART
1.026, §2ºCPC/2015)
. MATÉRIA PREQUESTIONADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. De acordo com o entendimento da Colenda Corte Superior de Justiça “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

3

É de rigor o reconhecimento do caráter manifestamente protelatório dos embargos, prática processual temerária e veementemente repudiada pelo ordenamento jurídico em vigor, motivo pelo qual, impõe-se a aplicação de multa de 2% do valor da causa à embargante, com fulcro no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ, em face do Acórdão n.º 5014238, que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a decisão guerreado incólume.

Em suas razões recursais (id 5160878 - Pág. 01-18) a parte embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração na alegação de que a decisão embargada seria contraditória no que tange as provas dos Autos do Recurso de Apelação, por que nem todas as notas fiscais estão devidamente assinadas e, quanto as que tiverem, a Embargante não reconhece a assinatura por não entender que não foram assinadas por servidores responsável pela fiscalização de execução do contrato.

Aduz ainda, que “
além do contrato, nota de empenho e nota fiscal eventualmente anexas aos autos, se faz imprescindível a presença do documento que comprove que os serviços foram prestados, ou que os bens foram entregues, qual seja o objeto do negócio jurídico
”.

Intimada, a Embargada requer a improcedente dos Embargos de Declaração e reconhecimento do intuito protelatório com a condenação em 2% do valor da causa, nos termos do artigo 1.026 §2º do CPC
(ID 5191771 - Pág. 7).

É o relatório.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação;
ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional
; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

O Acordão ora embargado foi assim ementado:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES. NOTAS FISCAIS EMITIDAS E DOTADAS DE ASSINATURA DE RECEBIMENTO. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DOS PRODUTOS. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. RATIFICAÇÃO DO ÊXITO DA MONITÓRIA. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A documentação colacionada aos autos pela apelada se mostra plenamente hábil a embasar o procedimento monitório, sendo líquida e certa a obrigação e demonstrada a efetiva entrega dos produtos fornecidos, notadamente oxigênio e substâncias afins (gases hospitalares).

2.

Acerca do uso de notas fiscais como prova hábil à instrução da ação monitória, a jurisprudência do STJ as aceita, inclusive, sem a assinatura do devedor, desde que reste demonstrada a probabilidade do direito afirmado pelo autor apta a gerar o convencimento do magistrado. Precedentes.

3.

Destarte, sendo suficiente o acervo probatório juntado pela parte autora, aqui apelada, para formar a convicção do julgador acerca do crédito pleiteado, visto que comprovada a realização do negócio jurídico pela emissão da nota fiscal, além da efetiva entrega das mercadorias, formando assim o título executivo, restam preenchidas todas as condições para a ratificação do êxito da ação monitoria.

4.

Quanto ao pedido eventual de redução de honorários advocatícios arbitrados em favor do patrono da empresa autora, ora apelada, tenho que a magistrada a quo ponderou corretamente o trabalho desempenhado, na forma dos critérios estabelecidos pelo CPC, razão pela qual não devem ser modificados.

5. Recurso conhecido e desprovido. Unanimidade.

A embargante aponta contradição no julgado colegiado. Todavia, entendo que não merece agasalho.

De acordo com o entendimento da Colenda Corte Superior de Justiça “a
contradição
que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.

1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no V. Acórdão atacado a contradição apontada, uma vez que não há contradição entre as razões de decidir e a conclusão do
decisum.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no acórdão guerreado. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

Assim, clara é a intenção do Embargante a rediscutir a matéria, pois aponta como contradição o fato de, supostamente, as assinatura das notas fiscais não pertencerem a funcionários responsáveis por servidores responsáveis pela fiscalização da execução do contrato e, subsidiariamente, que nem todas as assinaturas pertencem, sequer, a servidores da Secretaria Municipal de Saúde.

Nesse sentido transcrevo, ipsis litteris, trecho do Acórdão embargado sobre a alegação de que as notas fiscais não são documentos hábeis a fundar a cobrança, por supostas dúvidas quanto as assinaturas apostas nas notas fiscais.

Na espécie, entendo que a documentação colacionada aos autos pela apelada se mostra plenamente hábil a embasar o procedimento monitório, sendo líquida e certa a obrigação e demonstrada a efetiva entrega dos produtos fornecidos, notadamente oxigênio e substâncias afins (gases hospitalares).

Nos documentos acostados nos Ids Num. 1404595 - Pág. 4 a Num. 1404597 - Pág. 10 a apelada anexou todas as notas fiscais referentes ao fornecimento de gases hospitalares à apelante. Após atenta análise a cada uma das referidas notas individualmente, constatei que todas possuem assinatura de recebedor, nomes não impugnados especificamente pelo apelante na contestação nem no presente recurso (Acórdão 5014238).

Ver-se, que a decisão embargada pronunciou-se de forma objetiva, sem qualquer contradição nas razões de decidir. Em realidade, torna-se nítida a intenção de prolongamento da demanda por parte da parte recorrente, pois notório que requer a reanalise das provas dos Autos em sede de Embargo de Declaração.

Vasta é a jurisprudência quanto à impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de
Embargos
Declaratórios:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO EXAME DE DOCUMENTOS. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. I. O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência, no julgamento impugnado, de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. II. No caso, o embargante está se insurgindo contra o julgamento de apelação alegando omissão e contradição acerca do exame de documentos, os quais entende suficientes para fins de ajuizamento de ação monitória. III. Vícios não verificados, tendo os documentos apontados sido devidamente analisados. Impossibilidade de rediscussão dos fatos e dos fundamentos analisados para obter alteração do julgamento. RECURSO DESACOLHIDO À UNANIMIDADE. (Embargos de Declaração Nº 70075286369, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 19/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. Revelam-se improcedentes os
embargos
declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC). 2. Incabíveis
embargos
de
declaração
se inexiste omissão relativa à matéria infraconstitucional, não sendo o STJ competente, em sede de recurso especial, para apreciar matéria constitucional, inclusive para fins de prequestionamento. 3.
Embargos
de
declaração
a que se nega provimento. EDcl no AgRg no RESP 545794 / PE ;
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2003/0071630-7. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) STJ - T1 - PRIMEIRA TURMA 17/05/2005, DJ 30.05.2005 p. 215.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

I - Consoante o que prevê o art. 535, I, II, do Código de Processo Civil, o recurso de Embargos de Declaração é restrito às hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ou contradição no acórdão embargado.

II -
A pretensão de rejulgamento da causa, na via estreita dos declaratórios, mostra-se inadequada
.

III - Embargos de Declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgRg no AREsp 12.248/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 08/04/2014)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante
.

2. "Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1º/8/12).

3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso extraordinário. Precedentes STJ.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014)

Portanto, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja o desprovimento do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

Basta simples leitura das razões dos embargos para verificar que o recurso tem nítido caráter protelatório, pois a decisão embargada foi bastante expressa com relação inexistência do vício alegado.

Nesse sentido, cita-se ementa do c. Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no aresto impugnado, não há como prosperar a irresignação sustentada nos embargos declaratórios.

2. Cabe a aplicação de multa que não exceda um por cento sobre o valor da causa quando evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração (art. 538, parágrafo único, do CPC).

3. Embargos declaratórios rejeitados. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa em razão do caráter protelatório do recurso (EDcl no AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 967.496 - RS 2007/0239687-2 - RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).

Assim exposto, REJEITO os embargos de declaração e, por reconhecer o caráter manifestamente protelatório, aplico MULTA de 2% do valor da causa à Embargante, com fulcro no art. 1.026, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, nos termos supramencionados.

Por fim, tem-se como pré-questionada toda a matéria.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/08/2022